Tribunal: STF
Processo: ARE 1274690
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Eis a síntese do decidido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região:
    PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. IMUNIDADE RECÍPROCA ART. 150, VI, "A", CF. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ATIVIDADE DE MONOPÓLIO ESTATAL. CAPITAL MAJORITÁRIO PÚBLICO. FINALIDADE NÃO LUCRATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 173, § 2°, DA CF. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGIME CONCORRENCIAL. EXTENSÃO DA IMUNIDADE. ART. 150, § 2°, CF. RENDA REVERTIDA AO OBJETO DA SOCIEDADE. COMPENSAÇÃO. SELIC. ASTREÍNTES. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADO. 
    1. O legislador constituinte retirou da competência dos entes tributantes a criação de impostos sobre renda, patrimônio e serviços uns -.dos outros, extensível às mesmas hipóteses das autarquias dos entes políticos e de suas fundações, que se vinculam a suas finalidade ou às delas decorrentes.
    2. Apesar de estar disposta literalmente a extensão da imunidade apenas às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, a doutrina e a jurisprudência pátria reconhecem que aquela também é aplicável às sociedades de economia mista, desde 'que seja delegatária de serviço público em regime de monopólio, possuir capital predominantemente estatal e não ter finalidade predominantemente lucrativa.
    3. Afirme-se que no caso de inexistência de regime concorrencial, não é aplicável o disposto no artigo 173, § 2°, da Constituição Federal, pois tal dispositivo tem o condão de proteger a livre inciativa e concorrência. Por corolário, quando exclusiva a exploração do serviço, não há concorrentes a serem protegidos, bem como não há afronta a livre iniciativa privada.
    4. Nos termos do artigo 3°, do estatuto social da autora (f. 30), o seu objeto se coaduna com o quanto descrito no dispositivo constitucional acima mencionado. Ademais, o contrato realizado com o município de São Paulo (f. 66-76) demonstra que compete a ela a realização dos aludidos serviços e, portanto, configura-se como entidade delegatária de serviço público em regime de monopólio.
    5. O artigo 4°, § 3°, do estatuto social, delimita que a Prefeitura do Município de São Paulo deve ser a acionista majoritária
    6. Verifica-se que a sociedade de economia mista que ajuizou a presente ação não atua na área atinente à iniciativa privada, pois não realiza mais o transporte de passageiros, apenas gerencia o sistema de transportes, realizando fiscalizações e estudos com intuito de melhorar o transporte na capital do Estado de São Paulo.
    7. Cumpre ressaltar que a autora, conforme o contrato de f. 66-76, apenas recebe repasse no município de São Paulo, não tendo contraprestação ao serviço prestado por tarifa ou preço.
    8. A imunidade recíproca deve ter sua extensão limitada, nos termos do artigo 150, § 2°, da Constituição Federal, devendo ser reconhecida apenas para a renda que seja revertida para a consecução da atividade de monopólio estatal, que, por conseguinte, é aquela atinente ao objeto da autora no caso sub judice.
    9. A compensação dos valores recolhidos indevidamente, esta deverá ser realizada nos termos do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, com as modificações perpetradas pela Lei n° 10.637/02, visto que a presente demanda foi ajuizada em 23.04.2012.
    10. É aplicável a taxa SELIC como índice para a repetição do indébito, nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, julgada sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil.
    11. A jurisprudência pátria é assente em reconhecer a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em multa de mora diária pelo não cumprimento de obrigação. Porém, em razão do reconhecimento parcial do direito pleiteado, a obrigação da Fazenda Pública se limita ao quanto delimitado na presente decisão.
    12. No presente caso, a sentença foi proferida na vigência do Código de Processo Civil -anterior- e,_portanto,_antes da entrada em vigor da Lei n.° 13.105/2015. Desse modo, proferida a sentença recorrida na vigência do CPC/1973, com base nesse mesmo diploma legal haverá de ser decidida, na instância recursal, a questão da verba honorária. Com efeito, apesar de inserida em lei processual, as regras que regulam a sucumbência têm nítido caráter material, de sorte que a aplicação do novo CPC implicaria indevida retroatividade. Ademais, em sede recursal, a atuação do tribunal é revisora. Não se procede a novo julgamento, mas a um rejulgamento, de sorte que a reforma da decisão nada mais é do que o reconhecimento do que o juiz de primeiro grau havia de ter feito e não fez. Nesse contexto, em relação à condenação em honorários advocatícios, não há se falar em aplicação retroativa da norma processual.
    13. Assim, aplicável o quanto dispõe o artigo 21, do Código de Processo Civil de 1973, pois cada parte saiu vencida e vencedor da presente demanda, devendo ser recíproca e. proporcionalmente distribuídos e compensados os honorários advocatícios e as despesas.
    14. Reexame necessário e recurso de apelação da União parcialmente providos; e, recurso de apelação interposto pela autora prejudicado. 
    No extraordinário, a recorrente aponta ofensa ao artigo 150, inciso VI, alínea “a, da Constituição Federal. Sublinha a impossibilidade de restringir-se a imunidade tributária, conforme assentado no ato impugnado, destacando a condição de delegatária de serviço público.
    2. O pronunciamento revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Constituição Federal, pretende-se submeter a análise matéria não enquadrada no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.
    A par deste aspecto, somente seria dado concluir de forma contrária a partir da análise dos elementos probatórios do processo, o que é vedado em sede extraordinária, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator